Tribunal: TJDFT
Processo: 0816508-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. EC No 120/2022. PISO SALARIAL. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. TEMA 1.132/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento de diferenças salariais devidas a partir da promulgação da Emenda Constitucional no 120/2022.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74132880).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando o recebimento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, Indenização de Auxílio Transporte e Diferenças Salariais, bem como a condenação na obrigação de fazer consistente na regularidade dos recolhimentos do INSS durante todo o pacto laboral. Narrou que firmou contrato temporário de trabalho com o GDF para o exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, percebendo como salário final o valor de R$ 2.107,28, acrescido de adicional de insalubridade. Aduziu que, apesar das atividades realizadas, inclusive atividade de campo, não recebeu Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, Indenização de Auxílio Transporte. Alegou que a EC na 120/2022, que entrou em vigor no dia 05/05/2022 fixou piso salarial para a categoria no patamar de 2 salários-mínimos, porém permaneceu a receber valor em montante inferior ao determinado pela norma constitucional - R$ 2.107,28.
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o piso salarial deve ser observado a partir da totalidade dos vencimentos recebidos pelo autor, e não apenas o vencimento básico. Asseverou que, de acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos, o autor recebeu remuneração total mensal superior ao piso salarial. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se o valor do piso salarial é calculado sobre o vencimento básico ou sobre a totalidade dos vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incontroverso que a parte autora foi contratada por tempo determinado, na condição de temporária, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, no período de 29/10/2021 a 31/10/2023.
7. O §9o, do art. 198, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 120/2022, dispõe que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. O STF, no julgamento objeto do Tema no 1.132: “É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal”. Na ocasião, os ministros decidiram ainda que o piso corresponde ao vencimento do cargo (remuneração básica) mais a gratificação por avanço de competência. Segundo o entendimento, o cálculo deve considerar todas as parcelas que integram a remuneração e que sejam pagas aos trabalhadores de forma permanente.
8. A interpretação da regra que fixa o piso salarial de uma categoria deve ser ponderada de acordo com sua origem e destinação, e na medida exata de sua proteção. Assim, deve ser considerada, para aferição da aplicação do piso salarial, a remuneração integral auferida e não apenas o vencimento básico (CF, arts. 7o, IV, e 39, § 3o; Lei no 8.112/90, art. 40).
9. No caso dos autos, restou apurado que o piso salarial constitucional foi devidamente respeitado, não é devida nenhuma complementação remuneratória.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. O DF é isento de custas, por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.